Tribunal: CARF
Processo: 13896.003718/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Por se tratar a compensação de um processo administrativo-fiscal, não se aplica a prescrição intercorrente, de acordo com a Súmula CARF n° 11, de observância obrigatória pelos seus membros.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADOS A PARTIR DO PAGAMENTO ANTECIPADO PARA DECLARAÇÃO ENCAMINHADA A PARTIR DCE 09 DE JUNHO DE 2005.
Conforme entendimento do STF no RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados depois da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, depois de 09/06/2005, aplica-se o art. 3o da Lei Complementar n° 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Incidem multa de mora e juros sobre a débitos não compensados confessados em Declaração de Compensação.
MULTA E JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DO SERVIDOR.
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal, e como a Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de sua atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei no 8.112/90, a multa não poderá deixar de ser aplicada.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003718/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.335 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N° 11.
Por se tratar a compensação de um processo administrativo-fiscal, não se aplica
a prescrição intercorrente, de acordo com a Súmula CARF n° 11, de
observância obrigatória pelos seus membros.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO CONTADOS A PARTIR DO PAGAMENTO ANTECIPADO
PARA DECLARAÇÃO ENCAMINHADA A PARTIR DCE 09 DE JUNHO
DE 2005.
Conforme entendimento do STF no RE no 566.621RS, bem como aquele
esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados depois da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005,
ou seja, depois de 09/06/2005, aplica-se o art. 3o da Lei Complementar n°
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata
o art. 150, §1o, do CTN.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Incidem multa de mora e juros sobre a débitos não compensados confessados
em Declaração de Compensação.
MULTA E JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DO
SERVIDOR.
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal, e como a
Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da
Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de sua
atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei no
8.112/90, a multa não poderá deixar de ser aplicada.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003718/2008-28
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 05-29.680, de 11 de agosto de
2010, da 5a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada pela contribuinte.
A contribuinte apresentou Declaração de Compensação por meio de formulário
em papel (e-fls. 157-158) em 26/09/2008, no qual alega direito a crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 11.198.739,88 para compensação de débito de estimativa mensal de IRPJ
do PA agosto/2008 no valor de R$ 11.198.739,88.
A compensação foi analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Barueri, que emitiu o Parecer DRF/BRE/SEORT n° 462/2009 (e-fls. 214-218), que entendeu que
o crédito pleiteado estaria prescrito por terem se passado mais de cinco anos desde sua
constituição quando do protocolo da Declaração de Compensação.
Contra o não reconhecimento do crédito a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade onde afirmou que o crédito é relativo a saldo negativo do ano-calendário
2000 e para comprovação junta cópias da DIPJ, LALUR e planilhas de apuração do lucro real
(doc. n°s 7 a 9).
Defende a tempestividade do exercício da repetição do indébito, pois entende que
a compensação do saldo negativo do ano-calendário 2000 estende-se até o ano de 2010, com
base no art. 6o, § 1o, inciso II da Lei n° 9.430/96. Aduz que a Lei Complementar n° 118/2005 não
alterou o_CTN (arts. 150 §4° e 168, Inc. I) e não poderia surtir efeito retroativo, de modo que o
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

prazo prescricional de 10 anos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ
ficaria mantido, sobretudo quanto a fatos geradores e tributos recolhidos no passado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/CPS com o argumento de que as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional
do direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário.
A DRJ afirmou que os efeitos da extinção do crédito tributário operam-se desde o
pagamento antecipado pelo sujeito passivo, segundo o disposto no parágrafo 1°, do artigo 150,
do CTN quanto aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. E que a dúvida, se
porventura existente, poderia ser em relação a dependência de ulterior homologação do
lançamento pela autoridade, que pode não homologar o lançamento, rompendo a relação jurídica
anteriormente formada.
Essa condição resolutória, de acordo com o art. 119 do Código Civil (CC) vigente
à época da edição do CTN, seria a condição que subordina a ineficácia do ato jurídico a evento
futuro e incerto, já que, enquanto tal condição não se realizar, vigorará o ato jurídico, podendo
ser exercido, desde o momento de sua aparição no mundo jurídico, o direito por ele estabelecido.
E o atual Código Civil, instituído pela Lei n° 10.406 de 10/10/2002, que passou a vigorar no dia
11/01/2003, com vigência à época da protocolização da declaração de compensação, manteve o
entendimento.
Dessa forma, a DRJ entendeu que não haveria base legal para que se estabelecesse
novo prazo para pedido de restituição e declaração de compensação, mesmo que, eventualmente,
fosse considerado materialmente indevido o pagamento do crédito tributário por interpretação
superveniente. Assim, a arrecadação que, por cinco anos, não fora objeto de demanda
restituitória, não mais poderia ser restituída.
Por fim, pontuou a DRJ, que após a publicação da Lei Complementar n° 118, de
09 de fevereiro de 2005, a discussão sobre o assunto foi pacificada, uma vez que o seu artigo 3°,
de cunho expressamente interpretativo, deixa claro que a extinção dos créditos formalizados por
intermédio do lançamento por homologação ocorre com o pagamento antecipado do tributo.
A 5a Turma da DRJ/CPS decidiu em manter o Despacho decisório pelo fato da
Declaração de Compensação ter sido protocolada em 26/09/2008, cujo direito creditório é
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2000, e portanto, decorridos mais de 5
anos de sua constituição, ratificando o Despacho Decisório quanto a decadência do direito da
contribuinte à restituição decorrente do indébito alegado.
A DRJ afirmou que, mesmo que superada a questão da decadência do direito da
contribuinte pleitear o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000, os elementos
presentes nos autos não denotariam a certeza do crédito. E que além disso, pela frequente
omissão da contribuinte em declarar os débitos de estimativas de IRPJ nas DCTF apresentadas à
RFB, seria ainda imprescindível se comprovar a correta compensação na escrituração da empresa
das compensações das estimativas que integraram o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2000 com créditos apurados desde o ano de 1996, bem como a inexistência de qualquer outra
utilização dos créditos, conforme alegado pela manifestante.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/09/2010 (e-fl. 423).
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário em
04/10/2010 (e-fls. 424-441) alegando:
- que da leitura do disposto no art. 168 do CTN, antes da redação dada pela Lei
Complementar n° 118/2005 (que não se aplicaria ao presente caso), o direito do contribuinte
pleitear a compensação de tributos (art. 165, inciso I, do CTN) extingue-se com o decurso do
prazo de 5 anos, contados a partir da data de extinção do crédito tributário, e que no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação ocorre tacitamente após cinco anos do fato
gerador do tributo (artigo 150, § 4°, do CTN), caso o Fisco não tenha se manifestado
anteriormente de forma expressa sobre a homologação (artigo 150, § 1°, do CTN);
- que no caso especifico, ora analisado, a homologação tácita ocorreu cinco anos
após o recolhimento do tributo (artigo 150, § 4°), motivo pelo qual, naquele momento, iniciou-se
o prazo de cinco anos para que a Recorrente pleiteasse a restituição/compensação (artigo 168,
inciso I, do CTN).
- que a antecipação do pagamento não se confunde com a extinção do crédito
tributário, que no caso dos tributos sujeitos à homologação, só ocorre neste último momento,
ainda que de forma tácita e apresenta decisões administrativas e jurisdicionais para arrimar sua
tese;
- que seria inaplicável o art. 3o da Lei Complementar n° 118/2005 ao presente
caso, por se tratar de fato anteriores à sua vigência e que o STJ entendeu que a extinção do
crédito tributário, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, ocorreria a
partir da homologação tácita;
- que o STJ já reconheceu que a LC 118/2005 inovou no plano normativo, não
devendo ser acatada a tese de que a mencionada norma teria natureza meramente interpretativa,
restando limitada a sua incidência às hipóteses verificadas após a sua vigência (8.6.2005):
- que juntou ao processo cópia de toda documentação contábil e fiscal referente ao
período analisado (Livros Diários e Razão, LALUR, DIPJ, DCTF, etc) que gozam de presunção
de veracidade e que portanto não há qualquer fundamento da alegação da Fiscalização de que
competiria à Recorrente a comprovação da regularidade dos seus créditos;
- que irresigna-se com a aplicação da multa e dos juros pois não teria cometido
qualquer infração que justificasse a aplicação da multa e que a penalidade não pode ser elevada
a ponto de implicar confisco;
- quanto aos juros, alega que a jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade
da Taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa não foi criada por lei para fins
tributários. E ainda que seja admitida a exigência de juros pela taxa SELIC, deve sua aplicação
ser limitada única e exclusivamente ao crédito tributário principal, sendo flagrante a
impossibilidade de sua incidência sobre a multa de ofício;
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma do r. acórdão e
cancelamento do crédito exigido, inclusive da multa e dos juros.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

Em 18/03/2021 a Recorrente apresentou petição, juntada às e-fls. 509-512, no
qual requer o reconhecimento de ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, nos
termos do artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e o consequente cancelamento da exigência fiscal,
multa e juros dela decorrentes.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, assim dele tomo conhecimento.
Da arguição de prescrição intercorrente
Alega a Recorrente que o direito do FISCO cobrar o débito não compensado de
IRPJ estaria prescrito, nos termos do art. 1o da Lei n° 9.873/99, uma vez que teriam sido
transcorridos mais de 10 anos entre a data que o processo foi encaminhado ao CARF
(29/11/2010) e a data da distribuição/sorteio que só teria ocorrido em 18/12/2020, restando
configurado, segundo a mesma, a ocorrência da prescrição intercorrente.
Defende a Recorrente que o art. 5o da Lei n° 9.873/99 traz um óbice à declaração
de prescrição, mas que não seria aplicável ao presente caso, pelo fato da presente discussão não
envolver um processo administrativo/fiscal/tributário.
Aduz, ainda, a Recorrente, que a cobrança decorrente da decisão nos presente
processo não foi decorrente de Auto de Infração ou de Notificação de lançamento, mas de
despacho decisório não homologatório de compensação, e dessa forma não se trataria de caso
tributário, não cabendo a aplicação do art. 5o da Lei n° 9.873/99 e tampouco da Súmula CARF n°
11.
Defende a Recorrente que o fato do processo de compensação ser julgado no
CARF não o torna um processo tributário sujeito às mesmas regras de direito material, e não
sendo um processo tributário, não seria aplicável vedação contida no artigo 5o da Lei no 9.873/99
e na Súmula CARF no 11 e, por consequência, demanda a aplicação do prazo prescricional de 3
anos previsto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/99.
Não assiste razão á Recorrente.
Primeiro, porque a compensação trata de matéria afeta ao crédito tributário, sendo
uma das modalidades de suas extinção, conforme preceitua o art. 156 do CTN:
CAPÍTULO IV
Extinção do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Modalidades de Extinção
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
A compensação tributária é tratada no art. 170 do CTN que atribui competência à
autoridade administrativa para autorizar a compensação de créditos tributários:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
A compensação tributária prevista no CTN foi regulamenta na Lei n° 9.430/96
que prescreve as condições para sua realização, e especialmente o procedimento caso a
compensação não seja homologada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (grufei)
Percebe-se, pois, que a manifestação de inconformidade contra decisão
administrativa que não homologar as compensações inaugura o contencioso administrativo fiscal
com o rito processual estabelecido no Decreto n° 70.235/72, com suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Configura-se, portanto, sem nenhuma dúvida, que o processo de compensação,
que se origina da irresignação do interessado contra decisão administrativa que não homologou a
compensação pleiteada é um processo administrativo-fiscal.
Portanto, tratando-se de processo administrativo fiscal julgado no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabível a aplicação da Súmula CARF n° 11, de observância
obrigatória pelos seus membros
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Pelo acima exposto, rejeito a arguição de ocorrência de prescrição intercorrente.
Mérito
A matéria a ser julgada cinge-se em se verificar se restou decaído, nos termos do
artigo 168 do CTN, o direito da Recorrente à compensação de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2000, protocolado por meio de Declaração de Compensação em 26/09/2008.
A Autoridade Administrativa entendeu que o crédito pleiteado estaria prescrito
por terem se passado mais de cinco anos quando do protocolo da Declaração de Compensação,
decisão essa mantida pela DRJ, por entender que após a publicação da Lei Complementar n°
118, de 09 de fevereiro de 2005, a discussão sobre o assunto foi pacificada (entendendo que
prazo prescricional para repetição do indébito seria de 5 anos a contar da extinção do débito.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

Como a Declaração de Compensação foi protocolada em 26/09/2008, cujo direito
creditório é relativo ao Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2000, e portanto decorridos
mais de 5 anos de sua constituição, o direito da contribuinte à restituição decorrente do indébito
alegado teria sido fulminado pela decadência, ratificando o decidido no Despacho Decisório.
Por seu turno, a Recorrente alega que o direito do contribuinte pleitear a
compensação de tributos (art. 165, inciso I, do CTN) extingue-se com o decurso do prazo de 5
anos, contados a partir da data de extinção do crédito tributário. Que no caso de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, ocorre tacitamente após cinco anos do fato gerador do tributo
(artigo 150, § 4°, do CTN), caso o Fisco não tenha se manifestado anteriormente de forma
expressa sobre a homologação (artigo 150, § 1°, do CTN).
Assim, entende que que no caso especifico, ora analisado, a homologação tácita
ocorreu cinco anos após o recolhimento do tributo (artigo 150, § 4°), motivo pelo qual, naquele
momento, iniciou-se o prazo de cinco anos para que a Recorrente pleiteasse a
restituição/compensação (artigo 168, inciso I, do CTN).
Defende a Recorrente que seria inaplicável o art. 3o da Lei Complementar n°
118/2005 ao presente caso, por se tratar de fatos anteriores à sua vigência.
Não assiste razão à Recorrente.
Com a publicação da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005,
buscou-se fazer uma interpretação mais restritiva do art. 168 do CTN em relação ao início do
prazo prescricional para pleitear a restituição do crédito tributário, do que aquela interpretação há
muito consolidada pela jurisprudência da época (5+5 anos), senão vejamos o que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida
Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
prescricional em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO
DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. (grifei0
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
O entendimento jurisprudencial anterior que considerava como marco temporal
inicial para fins de contagem de prazo para repetição do indébito o pagamento do tributo foi
superado após a decisão acima do STF. Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que foi prolatado após a decisão do STF:
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART.
3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO
ANTERIORMENTE
TAMBÉM
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE,
Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de
que o art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo
apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo
assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos
pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito
é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.
566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi
fixado marco para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se
em consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do
pagamento) em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005). (grifei)
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente
em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art.
3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do
pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008."
Em razão de tal decisão, o CARF proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-
000.970, de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

1801-001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012;
Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de
21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-
000.915, de 07/08/2013
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62A do Anexo II do
RICARF). Assim, os entendimentos acima deverão ser aplicados pelas turmas de julgamento do
CARF.
Portanto, o marco temporal para a contagem do prazo prescricional deixou de ser
a data do pagamento e passou a data do ajuizamento da ação, considerando-se como referência a
data de 09/06/2005.
Como a Declaração de Compensação foi encaminhada em 26/09/2008 e o crédito
de saldo negativo foi apurado em 31/12/2000, o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido
estão com a razão, eis que acompanham a jurisprudência do STJ (REsp no 1.269.570 /MG) e do
STF (RE no 566.621/RS) e portanto seguirão o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Considerando que foi reconhecida a prescrição do direito à repetição do indébito
pleiteado, deixo de analisar os documentos juntados ao processo pela Recorrente.
Da multa e dos juros moratórios
Quanto a irresignação da Recorrente com a aplicação da multa moratória e dos
juros sobre os débitos não compensados, também não lhe assiste razão.
É que os débitos declarados na Declaração de Compensação constituem confissão
de dívida, nos teremos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, se a compensação não for homologada ou parcialmente homologada, os
débitos ali declarados e não compensados ficam sujeitos à multa e juros de mora, nos temos do
art. 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003718/2008-28

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Portanto, a multa e juros de mora incidente sobre os débitos cuja compensação
não foi homologada decorre de expressa disposição legal, e como a Administração Pública deve
obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve
pautar o exercício de sua atividade obedecendo às normas legais, nos termos do art. 116 da Lei
no 8.112/90, a multa e o juros não poderão deixar de ser aplicados.
Da aplicabilidade da SELIC
Quanto a arguição de inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários, a
matéria já foi pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo por meio da Súmula CARF no 4
(Vinculante conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital